Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. STAY PERIOD DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ESCOAMENTO DO PRAZO. PERDA DE OBJETO. LIMINAR DE DESPEJO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O prazo de suspensão de 180 dias estampado no artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (stay period) é contado em dias corridos. O escoamento do prazo de suspensão processual vinculado à vigência do stay period implica a perda superveniente do interesse recursal, no que concerne ao pedido para que o feito de origem (ação de despejo) retome a marcha processual. Há supressão de instância na apreciação, em grau recursal, da liminar de despejo que não foi objeto de decisão pelo Juízo singular, o qual, à míngua de óbice processual, deve retomar a análise do pedido.